Tribunal: STF
Processo: Rcl 69088
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por José Cícero da Silva contra acórdão proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barreiros/PE, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 11. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O impetrante, do qual é réu em processo criminal tomando pelo número 0000508- 23.2019.8.17.0230, quando da audiência de instrução e julgamento no dia 19/02/2020, foi submetido a constrangimento ao participar da instrução algemado sem que houvesse qualquer justificativa que alcançasse as razões trazidas pela Súmula Vinculante n.º 11. 



    Nos vídeos dos depoimentos dos agentes públicos, testemunhas relacionadas pelo MP, é possível perceber o impetrante e a outra ré daqueles autos algemados enquanto acompanham os depoimentos das testemunhas. 



    )...)



    Aliás, importa destacar ainda que, a justificativa para mantê-lo no cárcere são genéricas e desprovidas de razoabilidade e motivação fáticas, quando não ausentes, como a decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Barreiros-PE, que o submeteu a ficar algemado durante toda a instrução processual como se animal fosse. Assumindo daí uma postura parcial que demonstra um pré-julgamento frente ao caso do qual figura como réu. 



    Para que uma prisão seja válida, esta deve ser ou por sentença penal condenatória ou por decreto preventivo/temporário. 



    A regra do ordenamento jurídico brasileiro é a liberdade, sendo a segregação utilizada apenas quando as medidas cautelares não forem suficientes”.



    Ao final, requer, a suspensão do processo ou do ato impugnado a fim de evitar dano irreparável. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em juízo de mera delibação, próprio desta fase processual, verifico que não estão satisfeitos os requisitos para a concessão de medida liminar. 



    Com efeito, não é possível aferir, dos documentos juntados até agora, o alegado excesso no uso de algumas para a condução do reclamante.



    A propósito, relembro que a Súmula Vinculante nº 11 não proíbe peremptoriamente a utilização de algemas por parte da autoridade policial ou por determinação do juízo, estabelecendo algumas condições, in verbis:  



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”  



    Nesse contexto, não é possível aferir, prima facie, flagrante afronta à Súmula Vinculante 11 a justificar concessão de liminar antes de se ouvir o juízo reclamado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente